Tribunal: TJPA
Processo: 0000689-68.2011.8.14.0042
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000689-68.2011.8.14.0042

APELANTE: BANCO BRADESCO SA, MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRASPREFEITURA MUNICIPAL

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO ESTADO DO PARA SINDSAUDEPA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO.

ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A QUANTIDADE DE TAXAS A SEREM RESTITUÍDAS.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. DEVOLUÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A 04 (QUATRO) MESES DE COBRANÇAS RETROATIVAS, DESCONTADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2011 NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS.

IRREGULARIDADES CONSTATADAS NO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E O MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS, ENSEJANDO PREJUÍZOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. DECISÃO ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 9° E 10° DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. PREQUESTIONADA A MATÉRIA NOS TERMOS DO ARTIGO 1.025 DO CPC.
TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.026, §2º DO CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. No caso, a omissão e a obscuridade apontadas pelo embargante são inexistentes, pois a decisão embargada se limitou a manter a Sentença de primeiro grau que determinou a devolução das tarifas bancárias descontadas pelo embargante no mês de agosto de 2011 correspondentes a quatro meses de tarifas diversas havendo total correlação entre o pedido inicial, a Sentença e o Acórdão embargado.

2. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

3. Ainda mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão (art. 489, §1°, IV do CPC).

4. Recurso manifestamente infundado e protelatório, sendo cabível a aplicação de multa ao embargante em favor da parte embargada, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC, arbitrada em 1% (um por cento) do valor da causa atualizado.

5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em

CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 de julho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em Apelação Cível opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra o
Acórdão
(id 3949177), que conheceu e negou provimento aos recursos de Apelações interpostos pelo banco agravante e pelo Município de Ponta de Pedras, mantendo integralmente os termos da Sentença, conforme a ementa a seguir transcrita:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SINDICATO CONTRA
O MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS E EM FACE DO BANCO BRADESCO S/A.
CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
PARA O PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS. EXIGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ABERTURA DE
CONTAS CORRENTES NO BANCO BRADESCO E COBRANÇA DE TARIFAS
BANCÁRIAS.

IRREGULARIDADES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
DO MUNICÍPIO. REJEITADA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR
VÍCIO EXTRA PETITA. NULIDADE REJEITADA. CONDENAÇÃO DOS
REQUERIDOS DE FORMA SOLIDÁRIA, A DEVOLUÇÃO DOS VALORES
DESCONTADOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE NÃO OPTARAM PELA
ABERTURA DE CONTA CORRENTE, BEM COMO DE CONVERSÃO DA CONTA
CORRENTE PARA CONTA SALÁRIO. POSSIBILIDADE. OFENSA À OPÇÃO DE
ESCOLHA DOS SERVIDORES PÚBLICOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E
PELA MODALIDADE DE CONTA BANCÁRIA DO SEU INTERESSE OU
PREFERÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO
BRADESCO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS CONHECIDO E DESPROVIDO. À
UNANIMIDADE.

1 -
O Município de Ponta de Pedras firmou Convênio com o Banco Bradesco S/A
para realizar o pagamento dos salários dos servidores (Id 938512). Além disso, o
Prefeito Municipal emitiu comunicado aos servidores públicos, determinando, aos
que não tivessem conta corrente no Banco Bradesco S/A, que se dirigissem a
agência do referido banco para proceder a abertura de conta bancária (id 938505 -
Pág. 32). Assim sendo, resta evidente a legitimidade passiva do Município para
responder aos termos da presente ação que versa sobre a abertura irregular de
contas correntes em nome dos seus servidores. Preliminar afastada.

2 - O Sindicato formulou expressamente pedido para que o
banco recorrente fosse obrigado a converter as contas
correntes dos substituídos em contas salário (id 938505 -
Pág. 14). Ora, a consequência lógica da conversão das
contas correntes em contas salário é o próprio cancelamento
das contas correntes, que deixarão de existir em razão da
conversão. Preliminar afastada.

3 - A relação jurídica havida entre os sindicalizados e o
banco recorrente está amparada pelo Código de Defesa do
Consumidor, de sorte que, tratando-se de relação de
consumo, ao caso em apreço incidem os arts. 2º e 3º, §2
ambos do CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva do
fornecedor dos serviços, nos termos do art. 14 do mesmo
diploma legal independentemente da indagação de culpa,
por força da teoria do risco criado, entendimento consolidado
na Súmula 297 do STJ.

4 - A responsabilidade do Município de Ponta de Pedras em
relação aos autores, de igual forma, é objetiva, por força do
que dispõe o art. 37, §6º da Constituição Federal: "as
pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa.”

5 - O banco recorrente não demonstrou que tenha facultado
aos servidores a transferência de sua remuneração para o
banco de sua preferência. De outro lado, restou comprovado
que os servidores foram induzidos a proceder a abertura da
conta corrente no Banco apelante, por determinação do
Prefeito Municipal. Sentença mantida.

6 - RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO
CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS CONHECIDO E
DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.
”

O
BANCO BRADESCO S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

com fins de prequestionamento
(id 4579325), alegando a existência de obscuridade e omissão no julgado quanto ao ressarcimento material a ser realizado pelo banco referente a quantidade de taxas a serem restituídas.

Sustenta que o pedido inicial foi delimitado a restituição das taxas apenas do mês de agosto de 2011, aduzindo violação aos artigos 141 e 492 do CPC.

Alega omissão quanto a vedação de decisão surpresa nos termos dos artigos 9° e 10° do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões e obscuridades apontadas (id 4579325).

O embargado
não apresentou contrarrazões
ao recurso, conforme certidão (id 5039195).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

O embargante alega que a decisão embargada é obscura e omissa quanto ao ressarcimento material a ser realizado pelo banco referente a quantidade de taxas a serem restituídas, afirmando que o pedido inicial foi delimitado a restituição das taxas apenas do mês de agosto de 2011, assim como lega vedação a decisão surpresa.

Em detida análise das razões recursais, entendo que o embargo não merece provimento, haja vista que o embargante pretende ter uma nova análise da matéria versada nos autos, como passo a demonstrar.

No tocante ao quantitativo das taxas a serem devolvidas pelo banco embargante, consigno que na petição inicial, no item “5 – Dos Pedidos” o Sindicato embargado formulou pedido no sentido de que as tarifas bancárias sejam devolvidas aos substituídos, no caso, os valores que foram descontados na folha de pagamento de agosto de 2011, referente à quatro meses de tarifas diversas (vide id 938505).

Na peça contestatória (vide id 938511) apresentada pelo Banco Bradesco S/A, ora embargante, o próprio recorrente relata que o questionamento dos servidores municipais se refere aos descontos realizados pela instituição em seus vencimentos, desde o mês de agosto de 2011, referentes a cobranças de tarifas de abertura e manutenção de contas e de cartões de crédito
correspondentes a quatro meses
, além disso na contestação não houve nenhuma impugnação quanto a quantidade de taxas requeridas na inicial.

No termo de audiência (id 938516), o Douto Magistrado registrou expressamente que em razão do convênio firmado entre o banco embargante e o Município de Ponta de Pedras, os servidores sindicalizados requereram
a restituição dos valores descontados relativamente a 04 meses de 2011, os quais foram cobrados retroativamente no mês de agosto de 2011
, desta forma, o objeto do pedido foi devidamente delimitado.

Por conseguinte, o Juízo prolatou a sentença, em audiência, na qual julgou procedente os pedidos formulados, dentre os quais, o de condenação dos requeridos, solidariamente, a restituírem os sindicalizados os valores descontados, por óbvio corresponde as tarifas que foram cobradas de forma retroativa referente a 04 (quatro) meses, todas descontadas no mês de agosto de 2011 (vide id 938517).

O Banco interpôs Embargos de Declaração contra a Sentença, contudo o recurso foi rejeitado pelo Juízo
a quo
, mantendo a Sentença.

Por sua vez, no recurso de Apelação oposto pelo Embargante observa-se claramente nas razões recursais apresentadas a inexistência de questionamento quanto a quantidade de taxas a serem restituídas (vide id 938527).

Nesse contexto, não há que se falar em omissão no Acórdão embargado, tendo em vista que o embargante não impugnou a quantidade de taxas a serem restituídas, configurando inovação recursal a alegação da matéria somente em sede de embargos, além disso o Aresto recorrido manteve a Sentença guerreada que reconheceu o direito à restituição dos valores descontados no mês de agosto de 2011 referente a quatro meses de forma retroativa, sendo desprovida de embasamento legal a arguição de decisão
ultra petita
havendo total correlação entre os pedidos iniciais, na sentença atacada e no acórdão embargado.

No mais, a decisão embargada não configura decisão surpresa, inexistindo qualquer violação ao disposto nos artigos 9° e 10° do CPC, tendo em vista que o acórdão se limitou a analisar os efeitos decorrentes do convênio firmado entre a instituição financeira embargante e o Município de Ponta de Pedras que ensejaram prejuízos aos servidores municipais referente as cobranças de tarifas de abertura e manutenção de contas e de cartão de crédito, realizadas mediante descontos nos vencimentos dos servidores públicos.

Assim sendo, é fácil constatar que não há nenhuma omissão ou obscuridade a serem sanadas no acórdão embargado, estando a decisão suficientemente fundamentada.

Dessa forma, levando-se em conta a regra disposta no art. 1022 do CPC é absolutamente clara sobre o cabimento de embargos declaratórios, não sendo possível sua utilização para fins de rediscutir a controvérsia, cabendo apenas para os casos de haver omissão, contradição e/ou obscuridade na decisão.

Portanto, claro esta que o embargante intenta mais uma vez rediscutir matéria, o que é inviável de acordo com a nossa legislação.

Com a palavra o ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, em sua obra Manual de Direito Processual Civil – Volume único, 7ª edição, 2015, pág. 832, acerca da omissão para conhecimento dos embargos de declaração:

“A
omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive matéria que deva conhecer de ofício. (...) Sempre que se mostre necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, sendo que essa necessidade será verificada no caso concreto, (...).

E continua:

“É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos da defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir a questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando, que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão”.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, ao julgar os embargos de declaração no REsp 326.163/RJ, firmou posicionamento de que “Não há violação do artigo 535 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão (...)” (EDcl no REsp 326.163/ RJ, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, DJ de 27.08.2007).

De igual maneira, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 26163/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, em 24/04/2008, assim se posicionou: “(...) Da mesma forma, não se acolheu a alegação de negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX e X) por não ter havido pronunciamento específico sobre cada uma das teses dos impetrantes, tendo em conta a jurisprudência do Supremo no sentido de que, quando a decisão é motivada, desnecessária a análise de todos os argumentos apresentados (...)”.

Continua: “A exigência do art. 93, IX da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu” (AI 838857 ED, Relator (a): Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-114 divulg 14-06-2011 public 15-06-2011 Ement Vol-02544-02 PP-00379)

Assim, diferentemente da alegação do embargante, não há omissão ou obscuridade no julgado a serem sanadas, quando a decisão é devidamente motivada.

- Do Prequestionamento:

N
o que tange ao prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar ao embargante eventual interposição de recurso às Superiores Instâncias, esclareço que, como dito acima, o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

Entretanto, o CPC admitiu o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”

Portanto,
para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Por fim, constata-se que o presente recurso de Embargos de Declaração é manifestamente infundado e protelatório, razão pela qual condeno o embargante a pagar ao embargado multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 1.026, §2º do Código de Processo Civil.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo o acórdão embargado, por não vislumbrar as hipóteses legais do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tudo nos termos da fundamentação lançada.
Ainda, por ser manifestamente infundado e protelatório
condeno o embargante a pagar ao embargado multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado
, com esteio no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 12 de julho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 21/07/2021